Tribunal: TCU
Processo: 032.448/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de análises laboratoriais físico-químicas e microbiológicas para estação de tratamento de água.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, que versam sobre representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 148/2022, promovido pela Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la procedente; 9.3. declarar, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade da empresa Suprema Tecnologia Analítica Ltda. (04.233.577/0001-02) para participar em licitações na administração pública federal por 6 (seis) meses, em razão de fraude em licitação no âmbito dos Pregões Eletrônicos 10/2022, realizado pela Fundação Universidade Federal de São Carlos, e 148/2022, realizado pela Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército, por ter exercido indevidamente os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 às microempresas e empresas de pequeno porte; 9.4. dar ciência do presente acórdão à representante, à Fundação Universidade Federal de São Carlos e à Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.